Tribunal: TJSP
Processo: 2301792-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Inexistência de débito c.c. indenizatória. Inocorrência de nulidade da r. decisão agravada. Justiça gratuita concedida à autora. Revogação do benefício postulado pela ré. Inexistência de demonstração da capacidade da agravada em arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria continuidade, de forma que não subsiste

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Inexistência de débito c.c. indenizatória. Inocorrência de nulidade da r. decisão agravada. Justiça gratuita concedida à autora. Revogação do benefício postulado pela ré. Inexistência de demonstração da capacidade da agravada em arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria continuidade, de forma que não subsiste qualquer razão para se revogar o benefício concedido. Suspensão da cobrança. Possibilidade. Presença dos requisitos autorizadores. Decisão mantida. Recurso improvido.